Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo PAULO ROBERTO DE CASTRO (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 239404537, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0006213-86.2015.8.07.0014, proposto em face de RICARDO FABIO MIRANDA ROMARIZ (agravado/executado), que indeferiu a pretendida consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeira Nacional (CCS): (...) O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme o Banco Central, registra as relações entre clientes e instituições financeiras autorizadas. Esse cadastro informa a data de início e término do relacionamento com as instituições, mas não fornece dados sobre valores ou movimentações financeiras, nem realiza bloqueios de ativos. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, o que pode ser obtido por meio de pesquisa com o uso do Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS - BACEN. A consulta ao CCS visa identificar em quais instituições uma pessoa possui ou possuía relacionamento, sem revelar valores ou movimentações financeiras. Essas informações são pessoais e protegidas por sigilo bancário, cujo acesso só pode ser autorizado para investigação penal, conforme a Lei Complementar n.o 105/2001. Além disso, a consulta ao CCS não tem utilidade prática para efetivar constrições patrimoniais. Em suas razões recursais (ID 73880972), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não consubstancia a melhor realização da justiça no caso concreto, porquanto a utilização do sistema CCS-BACEN seria medida apta a viabilizar a localização de bens penhoráveis do executado, sobretudo diante da dificuldade evidenciada nos autos para a identificação de patrimônio em nome deste. Argumenta que a consulta ao referido sistema possibilitaria o acesso a informações sobre eventuais procuradores ou terceiros que, em tese, poderiam estar sendo utilizados pelo agravado para ocultação de bens, circunstância que justificaria a adoção da diligência pleiteada como instrumento de efetividade da execução. Aduz, ainda, que a negativa do pedido configura obstáculo ao pleno exercício do direito de acesso ao Judiciário, afrontando os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e do devido processo legal. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando-se, de imediato, a realização da consulta ao CCS-BACEN, a fim de evitar o arquivamento dos autos de origem e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional. Preparo (ID 73883527). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. A realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos perímetros de interpretação, observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Contudo, a consulta ao CCS-BACEN pressupõe a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, o que não é a hipótese do caso. Para fins de observação do caso concreto, vale a pena colacionar as informações extraídas da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça sobre o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), que tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”.( https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) É preciso salientar, ademais, que esta egrégia Corte já manifestou entendimento no mesmo sentido da inutilidade de expedição de ofício ao CCS BACEN com o objetivo de auxiliar a descoberta de patrimônio penhorável, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema. 2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1400263, 07072062320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, ao menos em análise perfunctória, depura-se a inutilidade da consulta ao CCS-BACEN para este fim, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator